Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715497-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALBIRACY SOARES MONTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESERVA PESSOAL E RESERVA ESPECIAL DO PATROCINADOR. CONTRATO ALEATÓRIO. RISCO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença quando se lançou o juízo de fundamentos próprios, exteriorizando as razões de decidir, sem deixar de perscrutar as asserções de ambas as partes. 2. Se a causa está fundada em pretensão revisional que visa ao recebimento de valores não percebidos regularmente, mister a observação no caso do princípio da actio nata para a fixação do termo de prescrição. 3. Nada obstante a distinção entre os benefícios de previdência complementar e privada, programados e de risco, a questão não distingue ou inibe o pagamento da verba de reserva de portabilidade do patrocinador em favor do participante, aposentado por invalidez, importando frisar que não houve o rompimento voluntário do contrato, mas desligamento em função da invalidez e, assim, dada a natureza securitária inerente à aleatoriedade do contrato, deverá o participante receber o valor da sua reserva individual e dos valores portados pela patrocinadora, consoante previsão contratual. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao princípio da não surpresa e recusa de enfrentamento dos conceitos técnicos e enquadramento dentro do contexto técnico do regulamento do plano. Discorre sobre o instituto da portabilidade e a diferença entre contribuições patronais e recursos portados. Ressalta que não se pode invocar de maneira equivocada um termo do regulamento do plano previdenciário sem que observada sua definição técnica e o enquadramento do ponto de vista atuarial (natureza de benefício, composição e destinação de cada tipo de reserva, etc.), o que não foi respeitado no acórdão combatido; c) artigos 1o, 4o, 7o, 10, 18, 19 e 31, todos da Lei Complementar 109/01, 2o, incisos XX e XXII, 18, 19, §3o, e 42, todos do Regulamento do Plano, suscitando violações à legislação especial, que rege o sistema de previdência complementar e ao regulamento do plano. Aduz ausência de enfrentamento da tese de defesa quanto à inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula STJ ao caso em questão. Afirma que o referido enunciado não faz qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas em casos de desligamento da patrocinadora, mas visa à manutenção do equilíbrio atuarial dos planos, enfatizando a plena aplicabilidade na hipótese. Pontua, ainda, afronta à função social do contrato previdenciário e aos princípios da probidade e da boa-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, todos do Código de Processo Civil, 1o, 4o, 7o, 10, 18, 19 e 31, todos da Lei Complementar 109/01. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do contrato, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 2o, incisos XX e XXII, 18, 19, §3o, e 42, todos do Regulamento do Plano, uma vez que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028